Tribunal: TJES
Processo: 5003959-08.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003959-08.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COSME JESUS LISBOA

RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003959-08.2022.8.08.0006

RECORRENTE: COSME JESUS LISBOA

RECORRIDO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. NÃO QUITAÇÃO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO EM CONTRATO. AUTOR INADIMPLENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
COSME JESUS LISBOA
em face de
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
aduzindo o requerente que contratou um empréstimo junto à requerida, recebendo a importância de R$ 1.189,29 (um mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), efetuando o pagamento regular das prestações. Destaca, no entanto, que passou a sofrer descontos em desconformidade com o contratado e ao procurar a requerida tomou conhecimento que o empréstimo realizado foi no valor de R$ 5.352,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais). Busca, assim, seja declarado nulo o contrato firmado ou, alternativamente, seja restituído em dobro os valores pagos a maior.

Em contestação (ID 7916742), a requerida informa que o autor firmou o contrato de nº 051980023709, sendo parte do valor disponibilizado para quitação do contrato nº 051980022871 e o restante liberado em sua conta, contudo, a partir da parcela de nº 03 não possuía mais saldo em conta para debitar as parcelas, incidindo em mora.

A sentença (ID 7916749) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) REVOGAR a tutela antecipada a seu tempo deferida;

b) DECLARAR a redução do valor do débito autoral para R$ 1.163,84, a ser quitado por meio de 04 parcelas de R$ 290,96
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7916768), afirmando que possivelmente foi vítima de prática fraudulenta, considerando que seu último empréstimo foi no valor de
R$ 1.189,29 (um mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos)
.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7916771), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. A tese recursal não socorre ao autor, considerando ter ficado demonstrado que em 26/02/2021 o requerente firmou o contrato de nº 051980023709, no valor total de R$ 5.352,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais), recebendo em sua conta a importância de R$ 1.189,29 (um mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), posto que parte do valor foi utilizado para quitação de contrato anterior não adimplido (nº 051980022871), conforme ID 7916744 - Pág. 9 e 12.

Assim, equivoca-se o autor ao entender que o valor recebido em conta refere-se ao valor total do contrato firmado, eis que pendente saldo de outro empréstimo não quitado. Além disso, conforme ID 7916744 - Pág. 13, observo que apenas 03 parcelas foram quitadas, de um total de 12, vez que o autor não tinha saldo em conta.

Não há motivos, assim, para anular o contrato firmado entre partes, eis que não evidenciado qualquer vício.

Por fim, não se observa qualquer falha na prestação dos serviços pela requerida que possa ensejar danos morais, o que foi bem esclarecido pelo magistrado sentenciante:

“No caso sob análise, inexiste prova nos autos da ocorrência de violação aos direitos de personalidade autoral, capaz de justificar a indenização pretendida, diante da não demonstração de que da conduta da ré gerou lesão a honra autoral, a fama e bom nome.

Sendo assim, entendo que não resta comprovado nos autos que a conduta da requerida teve o condão de lesar os atributos da personalidade autoral, não havendo que se falar em indenização por danos morais, merecendo o pedido em comento o caminho da improcedência”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)